Tribunal: TJDFT
Processo: 0732297-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DECLARAÇÃO. ABUSIVIDADE. REGRAS PROCESSUAIS. INTERESSE PÚBLICO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO DF. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão da relatora que, em julgamento monocrático, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes. 1.1. O agravo de instrumento se volta contra decisão interlocutória que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia-GO.
2. Conquanto a competência relativa não possa, a rigor, ser declinada de ofício, afigura-se possível a declinação quando se tratar de competência absoluta. 2.1. A demanda em trâmite na origem tem por parte o Estado de Goiás, o que atrai a competência das varas de fazenda pública de Goiânia para julgamento da demanda. 2.2. Ao conjugar as disposições contidas na Constituição Federal (arts. 18, 25 e 125, da CF), na LC no 35/1979 (art. 16), no Código de Processo Civil (art. 52) e na Lei no 21.268/22 (art. 61, inciso I), que dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás, torna-se evidente tratar-se a demanda de matéria afeta à competência absoluta, reservada, portanto, aos Juízos das Fazendas Públicas do Estado de Goiás, consoante definição contida no Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás.
3. Possível, na forma do art. 63, §3°, do CPC, a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, quando demonstrada sua abusividade, mormente em casos tais como o dos autos, em que manifesto o abuso de direito.
4. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, portanto idôneo, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal.
5. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito, o fato inequívoco é que, de modo recorrente, e indevido, a jurisprudência desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, e isso pelo fato de a própria Constituição determinar (art. 93, inc. XIII) a necessidade de observância do número de juízes com a demanda e a população local.
6. A infinidade de feitos que tem aportado nesta Corte Julgadora denota a completa ausência de critérios razoáveis capazes de justificar a eleição de foro nesta Capital, notadamente quando se percebe, tal como ocorre nestes autos, a completa ausência de vinculação com o Distrito Federal, seja no que concerne às partes, seja no que concerne à relação jurídico-contratual.
7. Toda norma processual pressupõe um interesse público subjacente, porque inerente à função estatal da jurisdição, daí porque, muito embora existam normas processuais onde haja preponderância do interesse privado, ainda assim, sempre estará presente um interesse público. O mesmo não é diferente com as regras definidoras de competência, inclusive com aquela dita relativa, uma vez que, embora insertas no limite dispositivo das partes, contêm, pelo menos, um resquício de interesse público a ser preservado.
8. A eleição de foro em local diverso daquele onde domiciliadas as partes, onde cumprida a obrigação e, inclusive, onde não haja qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto à relação jurídico contratual, constitui evidente abuso de direito.
9. Dentre os princípios informadores do processo, a boa-fé objetiva possui especial relevo (CPC, art. 5°), o que determina sua observância pelos sujeitos processuais, inclusive na fase negocial de estipulação do foro de eleição, de modo a evitarem a escolha de foro sem critério razoável justificado, em verdadeira espécie de forum shopping. 9.1. É inconcebível, porque plenamente injustificável, que a jurisprudência admita a validade da cláusula de eleição de foro, simplesmente porque assim decidido pelas partes, quando ausentes quaisquer das outras causas definidoras de competência. Seria soterrar de vez o interesse público em face de uma supremacia do interesse exclusivamente privado.
10. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica, seja de direito material ou processual, e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica, e não apenas o seu mero arbítrio, que justifica a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual.
11. Não se olvide, por fim, que, no presente caso, seria contrário à lógica do sistema federativo conceber que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tivesse a incumbência, própria dos tribunais locais, de interpretar e aplicar de modo definitivo a legislação local, mas editada pelo Estado de Goiás, como ocorreria acaso tivesse a competência para processar e julgar a demanda em questão.
12. Recurso conhecido e não provido.